Tribunal: STJ
Processo: 4841109-79.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232262 - MG(2026/0051366-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: OTTUS QUERINO DA SILVA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: HILCILEI CARVALHO LEITE - MG178744
ANA ISABEL SANTOS FERRAZ - MG187521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
CORPUS
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU INTEGRANTE DE
ESTRUTURADA
ASSOCIAÇÃO
CRIMINISA.
POSSIBILIDADE
CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. REQUISITOS DO
DO
ART. 312
CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é cabível
quando demonstrado o
, sendo vedado o recolhimento
periculum libertatis
de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos
autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
2. No caso, em razão das características da conduta delituosa narrada, o
decreto prisional demonstrou a gravidade concreta da conduta e a possível
participação do recorrente em organização criminosa especializada na
prática de tráfico de drogas ligada ao grupo Primeiro Comando da Capital.
Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva pois,
conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de
se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
" (STF, HC n.
relatora Ministra Cármen Lúcia,
preventiva
95.024/SP,
Primeira Turma, DJe
.
20/2/2009)
3. Além disso, depreende-se da leitura do
combatido que a
decisum
decretação da prisão também teve como fundamento a possibilidade
concreta de reiteração delitiva. No pormenor, salientaram as instâncias de
origem a existência de inquérito policial em curso em desfavor do acusado
para apuração de crime de tortura supostamente relacionado a dívidas
oriundas do tráfico de drogas.
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
Documento eletrônico VDA55947731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6849ad55-757e-4434-bbf5-dc3e63015430

antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6849ad55-757e-4434-bbf5-dc3e63015430

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232262 - MG(2026/0051366-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: OTTUS QUERINO DA SILVA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: HILCILEI CARVALHO LEITE - MG178744
ANA ISABEL SANTOS FERRAZ - MG187521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
CORPUS
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU INTEGRANTE DE
ESTRUTURADA
ASSOCIAÇÃO
CRIMINISA.
POSSIBILIDADE
CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. REQUISITOS DO
DO
ART. 312
CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é cabível
quando demonstrado o
, sendo vedado o recolhimento
periculum libertatis
de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos
autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
2. No caso, em razão das características da conduta delituosa narrada, o
decreto prisional demonstrou a gravidade concreta da conduta e a possível
participação do recorrente em organização criminosa especializada na
prática de tráfico de drogas ligada ao grupo Primeiro Comando da Capital.
Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva pois,
conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de
se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
" (STF, HC n.
relatora Ministra Cármen Lúcia,
preventiva
95.024/SP,
Primeira Turma, DJe
.
20/2/2009)
3. Além disso, depreende-se da leitura do
combatido que a
decisum
decretação da prisão também teve como fundamento a possibilidade
concreta de reiteração delitiva. No pormenor, salientaram as instâncias de
origem a existência de inquérito policial em curso em desfavor do acusado
para apuração de crime de tortura supostamente relacionado a dívidas
oriundas do tráfico de drogas.
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
Documento eletrônico VDA55695618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:16
Código de Controle do Documento: bf645ea7-6151-45f6-a83b-929777f1cc4e

ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por OTTUS QUERINO DA SILVA

JUNIOR contra a decisão monocrática de e-STJ fls.
por meio da qual neguei
347/357,
provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
Foi o agravante preso em flagrante, no dia
pela prática, em
26/11/2025,
tese, dos crimes descritos nos arts. 33,
, e 35, ambos da Lei n.
e no
caput
11.343/2006
do Código Penal, sendo a prisão posteriormente convertida em preventiva.
art. 329
Segundo o apurado, "os denunciados Ottus, Antônio Marcos e Mislene,
atuando em associação e com divisão de tarefas, guardavam, para fins de tráfico, 73
‘pinos de cocaína’, com peso total de 17,90 g., cf. laudos toxicológicos preliminares de
pág.
de ID: 10600256729 e de pág.
de ID: 0600255227, e ainda, ‘02
01/02
01/02
buchas de maconha’, com peso total de 1,05g., cf. laudo toxicológico preliminar de pág.
de ID: 10600255226, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
01/02
" (e-STJ fl. 309).
ou regulamentar
Na inicial do recurso ordinário, sustentou a defesa que "revela-se
juridicamente temerário e manifestamente injusto utilizar, para fins de aferição de risco
à ordem pública ou de gravidade concreta da conduta, substância entorpecente que
não guarda qualquer relação com o Recorrente. Caso se pretenda discutir a relevância
da quantidade de droga apreendida em seu poder, deve-se fazê-lo à luz da única
porção efetivamente encontrada consigo, qual seja, 1,05 g de maconha, quantidade
incapaz de sustentar, por si só, qualquer juízo de periculosidade concreta. Por fim, os
demais objetos apreendidos, consistentes em um aparelho celular, sacos plásticos e a
quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), não possuem aptidão probatória autônoma
para indicar prática de tráfico ou risco à ordem pública, tratando-se de itens
" (e-STJ fl. 334).
absolutamente comuns à rotina de qualquer cidadão
Acrescentou que "inquéritos policiais, investigações em curso ou meros
relatos não formalizados não configuram maus antecedentes, não comprovam
reiteração delitiva e não autorizam a decretação ou a manutenção da prisão
preventiva, sob pena de frontal violação ao princípio constitucional da presunção de
" (e-STJ fls.
).
inocência
335/336
Documento eletrônico VDA55695618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:16
Código de Controle do Documento: bf645ea7-6151-45f6-a83b-929777f1cc4e

Sublinhou que "a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas, como o comparecimento periódico em juízo, a proibição de ausentar-se da
comarca, a monitoração eletrônica ou outras que o juízo entenda pertinentes, alcança
integralmente as finalidades processuais, sem impor ao Recorrente o gravame extremo
da segregação cautelar. Tais medidas mostram-se plenamente compatíveis com a
realidade fática do caso, sendo mais adequadas, menos gravosas e suficientes para
" (e-STJ fl. 337).
resguardar a ordem pública
Destacou os predicados pessoais favoráveis do acusado.
Diante dessas considerações, pediu, liminar e definitivamente, a revogação
da prisão preventiva, com ou sem a imposição das medidas cautelares alternativas
previas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, antes do trânsito
em julgado da condenação, a prisão somente é cabível quando demonstrado o
, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se
periculum libertatis
mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na
legislação processual penal.
Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação
das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da
República,
o, inciso LXI, e
respectivamente), há de se exigir que
art. 5
art. 93, inciso IX,
o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado
em meras conjecturas.
A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco
oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em
regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.
Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade
genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e
materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade
Documento eletrônico VDA55695618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:16
Código de Controle do Documento: bf645ea7-6151-45f6-a83b-929777f1cc4e

social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da
ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta,
" (HC n.
relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ
em tese, delituosa
48.381/MG,
1o/
p. 470).
8/2006,
Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na
maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do
agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da
segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.
Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo
não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em
si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão
cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a
imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e
de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime
indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para
" (STF, HC n. 105.585, relatora Ministra Rosa Weber,
resguardar a ordem pública
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
7/8/2012,
21/8/2012)
À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passei à
análise da legalidade da medida excepcional.
A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls.
):
312/313

No que se refere ao autuado Ottus, embora possua registro anterior
relacionado à Lei de Drogas, com posterior desclassificação da conduta para
o tipo previsto no artigo 28 da Lei n.o
tal anotação, ainda que não
11.343/06,
configure reincidência penal, é elemento que, associado às circunstâncias
concretas da presente prisão, como a resistência ativa, a tentativa de
destruição de elemento de prova relevante e os indícios de envolvimento
com atividade delituosa mais estruturada, contribui para demonstrar risco à
ordem pública e necessidade de cautela na condução do feito. Durante o
cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, o
autuado ofereceu resistência ativa à ação policial, tendo inclusive tentado
impedir o acesso dos agentes ao conteúdo de seu aparelho celular,
instrumento de prova de alta relevância para o esclarecimento dos fatos, ao
arremessá-lo intencionalmente contra o solo com o objetivo de evitar acesso
aos dados ali presentes. Tal conduta indica a tentativa de dificultar a
apuração e resguardo da situação, comportamento que, aliado à resistência
física, demandou a contenção por meio de força moderada e uso de
algemas, como relatado pelos policiais responsáveis pela diligência. Consta,
ainda, nos autos, relato de um dos policiais responsáveis pela diligência, no
sentido de que o autuado seria mencionado por moradores da região como
indivíduo com suposta vinculação à facção criminosa denominada Primeiro
Comando da Capital (PCC). Embora tal apontamento ainda careça de
comprovação formal e não possa ser considerado isoladamente como
elemento conclusivo, trata-se de dado que, aliado às demais circunstâncias
Documento eletrônico VDA55695618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:16
Código de Controle do Documento: bf645ea7-6151-45f6-a83b-929777f1cc4e

da prisão, especialmente a natureza do material apreendido, a resistência à
ação policial e a tentativa de destruição de elemento probatório, contribui,
em juízo preliminar, para indicar a existência de um contexto delitivo mais
articulado, cuja gravidade justifica atenção especial por parte do juízo
cautelar. [...] Diante desse contexto, evidenciam-se com clareza os
pressupostos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
tanto no tocante à garantia da ordem pública, diante do risco concreto de
reiteração criminosa, quanto à conveniência da instrução criminal, tendo em
vista a tentativa de destruição de prova essencial e a resistência à prisão
legalmente decretada. A eventual aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal, não se
mostra suficiente ou eficaz no presente caso, ante a gravidade específica da
conduta, à existência de possível vínculo com organização criminosa e ao
histórico de envolvimento anterior com o tráfico. A segregação cautelar
mostra- se, portanto, necessária e adequada, sendo o único meio capaz de
conter a atuação delitiva e de assegurar a higidez da instrução probatória.

Conforme apurado, foi deflagrada operação policial destinada ao
cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços vinculados ao
agravante Ottus Querino da Silva Júnior. O primeiro imóvel era residência dos corréus
Antônio Marcos Ribeiro e Mislene Ribeiro, sendo também utilizado por Ottus, enquanto
o segundo correspondia ao endereço onde o agravante e Mislene residiam.
Durante as diligências no primeiro local, os policiais localizaram, no quarto
de Antônio Marcos, significativa quantidade de cocaína, acondicionada em 73
distribuídos entre o interior de um guarda-roupa e uma embalagem
eppendorfs
disposta sobre a mesa do computador, todos prontos para comercialização. No mesmo
ambiente foram apreendidos ainda dinheiro em espécie e um aparelho celular.
No segundo endereço, os agentes encontraram Ottus e Mislene no interior
da residência. Durante a busca, foram apreendidas porções de maconha, materiais
plásticos utilizados para embalar drogas, aparelhos celulares pertencentes aos
investigados e quantia em dinheiro trocado, compatível com a prática de comércio
ilícito de entorpecentes. Ao ser solicitado a fornecer a senha de seu telefone para
perícia, Ottus arremessou deliberadamente o aparelho ao solo, tentando destruí-lo, e
passou a resistir fisicamente à ação policial, investindo contra um dos agentes, que
sofreu lesões leves, sendo necessário o uso de força para sua contenção.
Esclareceram as instâncias de origem, ainda, que Ottus mantinha vínculo
associativo com os demais acusados para a prática de tráfico de drogas de forma
estável e permanente, figurando, inclusive, como líder do grupo e principal articulador
das atividades ilícitas. Destacaram que moradores da região, embora sob anonimato
por receio de represálias, relataram sua atuação como figura de comando no comércio
de drogas local, descrita como marcada por violência e intimidação, possivelmente
vinculado à facção criminosa Primeiro Comando da Capital.
Documento eletrônico VDA55695618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:16
Código de Controle do Documento: bf645ea7-6151-45f6-a83b-929777f1cc4e

Com efeito, em razão das características da conduta delituosa narrada, o
decreto prisional demonstrou a gravidade concreta da conduta e a possível
participação do recorrente em organização criminosa especializada na prática de
tráfico de drogas ligada ao grupo Primeiro Comando da Capital – PCC.
Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva pois,
conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-
se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar
" (STF, HC n.
relatora Ministra
idônea e suficiente para a prisão preventiva
95.024/SP,
Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
.
20/2/2009)
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE
DO
CRIME.
MODUS
OPERANDI
DELITIVO.
ARTICULADA
ORGANIZAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A necessidade da custódia cautelar está fundamentada na garantia da
ordem pública, evidenciada pelo modus operandi da organização criminosa
voltada para o tráfico de drogas, da qual, supostamente, o paciente faz
parte, eis que, após um mês de investigações, identificou-se que ele e outros
corréus transitavam entre os
e de
na
territórios/brasileiros
Riviera/Uruguai
venda de drogas.
[...]
3. Ordem denegada. (HC n.
relatora Ministra MARIA THEREZA
353.594/RS,
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
5/5/2016,
16/5/2016.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. É possível a decretação da prisão preventiva quando se apresenta efetiva
motivação para tanto.
2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada tendo em vista as
peculiaridades do caso concreto (agente supostamente integrante de
complexa organização criminosa, voltada à disseminação de grande
quantidade de drogas, as quais são adquiridas no Paraná com a finalidade
de distribuição em Minas Gerais, tendo sido apreendidos 231 kg de
maconha).
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n.
relator
65.669/MG,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/4/2016,
DJe
)
9/5/2016.

Documento eletrônico VDA55695618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:16
Código de Controle do Documento: bf645ea7-6151-45f6-a83b-929777f1cc4e

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIME CONTRA ECONOMIA
POPULAR. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A
LAVAGEM DE DINHEIRO ORIUNDO DE ROUBOS E TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES
DO GRUPO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
EXTENSÃO
DE
BENEFÍCIO
CONCEDIDO
ÀS
CORRÉS.
IMPOSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO
FÁTICO-PROCESSUAL
DISTINTA
RECURSO IMPROVIDO.
[...]
2. Mostra-se fundamentada a prisão como forma de garantir a ordem pública
em caso no qual se constata a existência de organização criminosa
destinada a lavagem de dinheiro oriundo de delitos graves, como roubos e
tráfico de entorpecentes, e estruturada com nítida divisão de tarefas,
mormente pelo fato de que as atividades ilícitas permaneceram mesmo após
a prisão de um de seus líderes (Tiago Gonçalves, companheiro da ora
recorrente), evidenciando o alto risco de reiteração delitiva e a necessidade
de desestruturar a organização criminosa a fim de interromper a atividade
ilícita .
3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a
decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de
interromper as atividades do grupo.
[...]
8. Recurso ordinário improvido. (RHC n.
relator Ministro
83.321/RS,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe 1o/
)
22/8/2017,
9/2017.

Além disso, depreende-se da leitura do
combatido que a
decisum
decretação da prisão também teve como fundamento a possibilidade concreta de
reiteração delitiva. No pormenor, salientaram as instâncias de origem a existência de
inquérito policial em curso em desfavor do agravante para apuração de crime de tortura
supostamente relacionado a dívidas oriundas do tráfico de drogas,
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração
delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte:
Documento eletrônico VDA55695618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:16
Código de Controle do Documento: bf645ea7-6151-45f6-a83b-929777f1cc4e

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO
PREVENTIVA.

DO
CPP.
PERICULUM
LIBERTATIS.

ART.
312
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...] 4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a
existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações
definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem
também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.
5. O Juízo de primeiro grau destacou que o recorrente registra em sua folha
de antecedentes a prática de outros delitos, já havendo sido preso
anteriormente, o que reforça a necessidade de sua prisão provisória.
6. Configurada a dedicação aparentemente habitual ao cometimento de
crimes e o descumprimento de medida cautelar imposta em oportunidade
pretérita, a substituição pleiteada pela defesa não constitui instrumento
eficaz para obstar a reiteração delitiva, o que se mostra atingível apenas
mediante a custódia preventiva do réu. [...] (RHC n.
relator

76.929/MG,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
17/11/2016,
29/11/2016, grifei.)

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
TRÁFICO
DE
DROGAS,
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO,

A
IMPEDIR/DIFICULTAR
REGENERAÇÃO
NATURAL
DE
VEGETAÇÃO
EM
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E
MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. JUSTIFICATIVA
IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2.
As circunstâncias do flagrante indicam atuação intensiva no tráfico de
drogas, em razão da quantidade de arbustos plantados para comercialização
(25 mil pés de maconha), bem como a ousadia do paciente, que, segundo a
acusação, cultivava a droga em área de preservação ambiental permanente.
Além do entorpecente, foram apreendidas armas e munições. Ademais, há
risco concreto de reiteração criminosa, diante dos maus antecedentes
. [...]
e da reincidência do acusado
(HC n.
relator Ministro
389.098/SP,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
23/5/2017,
31/5/2017, grifei.)

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
ESTELIONATO, EXTORSÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO
CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL
COMPLEXA. DIVERSOS RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE
CARTAS PRECATÓRIAS. IMPULSO REGULAR PELO MAGISTRADO
CONDUTOR DO FEITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...] 3. Na hipótese, havendo prova da materialidade do delito e indícios de
autoria, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A
gravidade concreta das condutas imputadas e o modus operandi revelam
Documento eletrônico VDA55695618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:16
Código de Controle do Documento: bf645ea7-6151-45f6-a83b-929777f1cc4e

articulada organização voltada para a prática de ilícitos contra o patrimônio.
O paciente responde a 18 ações penais por crimes contra o patrimônio,
cometidos em diversas comarcas do estado, havendo fortes elementos,
portanto, de que o acusado fazia do crime um meio de vida.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de ações penais
em curso, ainda que sem o trânsito em julgado, pode autorizar a prisão
preventiva para garantia da ordem pública, à luz das peculiaridades do caso
concreto, consubstanciando forte indicativo de dedicação à atividades
criminosas. [...] (HC n.
relator Ministro REYNALDO SOARES
364.847/RS,
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
18/10/2016,
27/10/2016.

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO
APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO
PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. SEGREGAÇÃO
FUNDADA NO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA
ART. 312
DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. ATOS
INFRACIONAIS.
FUNDADO
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO
DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E
NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]
4. O fato de o paciente possuir anotações anteriores pela prática de atos
infracionais, inclusive por delito análogo ao tráfico de entorpecentes, é
circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à
prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a
delinquir. [...] (HC n.
relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
442.874/SP,
TURMA, julgado em
DJe 1
26/6/2018,
/
)
o 8/2018.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO
EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES E
CORRUPÇÃO DE MENORES.
DO CPP. PERICULUM
ART. 312
LIBERTATIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTRO DE CRIMES
E ANOTAÇÕES DE ATOS INFRACIONAIS. CRITÉRIOS ADOTADOS NO
RHC N.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO
63.855/MG.
PROVIDO.
[...] 3. Consoante entendimento firmado pela 3a Seção do Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do RHC n. 63.855/MG, não constitui
constrangimento ilegal a manutenção da custódia ante tempus com
fulcro em anotações registradas durante a menoridade do agente se a
prática de atos infracionais graves, reconhecidos judicialmente e que
não distam da conduta em apuração, é apta a demonstrar a
periculosidade do custodiado.
Documento eletrônico VDA55695618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:16
Código de Controle do Documento: bf645ea7-6151-45f6-a83b-929777f1cc4e

4. Recurso não provido. (RHC n.
relator Ministro ROGERIO
76.801/MG,
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
17/11/2016,
29/11/2016,
grifei.)

Diante desse cenário, a autoridade judicial entendeu necessária a imposição
da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução
criminal, fundamentando a medida em elementos concretos, como a resistência à ação
policial, a tentativa de inutilização de prova relevante e os indícios de vinculação a
organização criminosa, em consonância com o
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.
Nesse sentido:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n.
relator Ministro
64.879/SP,
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
21/3/2016.
De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o
art. 319
efeito almejado para a proteção da ordem pública.
A propósito, confiram-se estes precedentes:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE
CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro
de legitimidade à custódia.
3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso a que se nega provimento. (RHC n.
relatora Ministra
68.535/MG,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
17/3/2016,
12/4/2016.

PRISÃO
TEMPORÁRIA
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO
Documento eletrônico VDA55695618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:16
Código de Controle do Documento: bf645ea7-6151-45f6-a83b-929777f1cc4e

AGENTE. MODUS OPERANDI DOS DELITOS. VIOLÊNCIA REAL CONTRA
UMA DAS VÍTIMAS, NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO
PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no
do Código de Processo Penal
art. 312
- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no
do CPP.
art. 319
[...]
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
Habeas corpus não conhecido. (HC n.
relator Ministro JOEL
393.464/RS,
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
22/8/2017,
4/9/2017.
Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA55695618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:16
Código de Controle do Documento: bf645ea7-6151-45f6-a83b-929777f1cc4e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 232.262 / MG
Número Registro: 2026/0051366-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254841109
10000254841109001
2025054670182001
48411097920258130000
50027250220258130473
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OTTUS QUERINO DA SILVA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: HILCILEI CARVALHO LEITE - MG178744
ANA ISABEL SANTOS FERRAZ - MG187521
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : OTTUS QUERINO DA SILVA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS : HILCILEI CARVALHO LEITE - MG178744
ANA ISABEL SANTOS FERRAZ - MG187521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA55916251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:52
Código de Controle do Documento: bf554f0e-f96e-40f5-a062-05ea8bafe066

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:52
Código de Controle do Documento: bf554f0e-f96e-40f5-a062-05ea8bafe066